Tribunal: CARF
Processo: 10715.725783/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA CONTESTADA APENAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Considera-se definitiva na esfera administrativa matéria contestada apenas na primeira instância, não mais aduzida em sede de Recurso Voluntário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em razão de inovação dos argumentos de defesa, não se conhece de matéria, não caracterizada como de ordem pública, aduzida apenas na segunda instância, dada a ocorrência de preclusão.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO A REGRAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração se baseado em fatos devidamente identificados e individualizados, com a penalidade sendo aplicada em conformidade com os referidos fatos e fundamentada em normas tributárias cogentes, válidas e vigentes, tudo devidamente demonstrado, de forma ampla e clara, não se cogita de violação a regras processuais administrativas tributárias.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À LEGALIDADE.
Encontrando-se vinculado ao princípio da legalidade, o julgador administrativo deve observar as normas tributárias cogentes, válidas e vigentes, não podendo afastar sua aplicação com base em princípios constitucionais, cuja observância estrita cabe ao legislador, em conformidade com a súmula CARF no 2.
AGENTE MARÍTIMO. PENALIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.(Súmula CARF no 187)
MULTA ADUANEIRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO POR CONHECIMENTO MASTER. INTEMPESTIVIDADE. CABIMENTO.
Aplica-se, por conhecimento Master, a multa aduaneira decorrente da prestação intempestiva de informações relativas a cargas desconsolidadas, sendo que, tendo havido atraso na prestação da informação pelo Recorrente em decorrência de atraso, por parte da companhia aérea, no registro da chegada da aeronave no aeroporto, ele não poderá ser penalizado por falta atribuída a terceiro, razão pela qual deve-se considerar, na apuração do prazo para fins de configuração do atraso na prestação da informação pelo Recorrente, de eventual atraso na prestação de informação acerca da chegada da aeronave pela companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do atraso atribuído ao Recorrente para fins de aferição da intempestividade do registro da informação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.725783/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.903 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA CONTESTADA APENAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DECISÃO DEFINITIVA.
Considera-se definitiva na esfera administrativa matéria contestada apenas na
primeira instância, não mais aduzida em sede de Recurso Voluntário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE
DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em razão de inovação dos argumentos de defesa, não se conhece de matéria,
não caracterizada como de ordem pública, aduzida apenas na segunda
instância, dada a ocorrência de preclusão.
PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
A
REGRAS
PROCESSUAIS
ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração se baseado em fatos devidamente identificados e
individualizados, com a penalidade sendo aplicada em conformidade com os
referidos fatos e fundamentada em normas tributárias cogentes, válidas e
vigentes, tudo devidamente demonstrado, de forma ampla e clara, não se cogita
de violação a regras processuais administrativas tributárias.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À LEGALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.725783/2013-68
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.903 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725783/2013-68

Encontrando-se vinculado ao princípio da legalidade, o julgador administrativo
deve observar as normas tributárias cogentes, válidas e vigentes, não podendo
afastar sua aplicação com base em princípios constitucionais, cuja observância
estrita cabe ao legislador, em conformidade com a súmula CARF no 2.
AGENTE MARÍTIMO. PENALIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.(Súmula CARF no 187)
MULTA ADUANEIRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
POR
CONHECIMENTO
MASTER.
INTEMPESTIVIDADE. CABIMENTO.
Aplica-se, por conhecimento Master, a multa aduaneira decorrente da prestação
intempestiva de informações relativas a cargas desconsolidadas, sendo que,
tendo havido atraso na prestação da informação pelo Recorrente em
decorrência de atraso, por parte da companhia aérea, no registro da chegada da
aeronave no aeroporto, ele não poderá ser penalizado por falta atribuída a
terceiro, razão pela qual deve-se considerar, na apuração do prazo para fins de
configuração do atraso na prestação da informação pelo Recorrente, de
eventual atraso na prestação de informação acerca da chegada da aeronave pela
companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do atraso atribuído ao
Recorrente para fins de aferição da intempestividade do registro da informação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão de inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e,
na parte conhecida, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em dar
parcial provimento ao recurso, no sentido de restringir a aplicação da penalidade lançada a uma
única multa por conhecimento Master e de considerar, na apuração do prazo para fins de
configuração do atraso na prestação da informação pelo Recorrente, de eventual atraso na
prestação de informação acerca da chegada da aeronave pela companhia aérea, atraso este que
deverá ser subtraído do atraso atribuído ao Recorrente para fins de aferição da intempestividade
do registro da informação, vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Mateus
Soares de Oliveira, que davam provimento integral ao recurso. O conselheiro Mateus Soares de
Oliveira manifestou interesse em apresentar declaração de voto. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.897,
de 22 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 10715.726609/2013-32,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.903 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725783/2013-68

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da constatação de que a empresa, agente de carga, deixara
de prestar informações sobre veículo ou carga transportada.
Na Impugnação, o contribuinte requereu a desconstituição do auto de infração,
arguindo, em síntese: (i) não se tratar de empresa desconsolidadora, pois sua atividade é de
agente de carga (consignatária da carga), atividade essa que não se confunde com a das empresas
aéreas e dos transportadores, sendo, portanto, parte ilegítima no processo, (ii) o atraso na
prestação de informações decorreu de fatos externos à vontade do desconsolidador (ausência do
fiscal, dependência de trecho terrestre, atraso da Infraero etc.), havendo ofensa ao princípio da
razoabilidade e (iii) a exigência de multa multiplicada por números HAWB (House Airway Bill)
viola a legislação e à jurisprudência administrativa, devendo a norma impositiva ser interpretada
de forma mais favorável ao acusado.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, fundando sua decisão nos seguintes
argumentos:
(i)
inocorrência de nulidade na autuação;
(ii)
configuração, em detrimento do controle aduaneiro, do desrespeito
à obrigação de prestar tempestivamente as informações sobre carga;
(iii) restou comprovado pela fiscalização que, no caso concreto, a
informação foi prestada pelo interessado, na condição de
desconsolidador, o que demonstrava a inexistência de óbice ao seu acesso
ao sistema Mantra;
(iv) inexistência de prova do alegado atraso causado pela Infraero que
impossibilitara a prestação da informação no prazo;
(v)
os Houses, a cargo do agente de carga, somente podem ser
informados após o registro do Master pelo transportador no sistema
Mantra, sendo que, após o registro do AWB (conhecimento aéreo
internacional), pode o agente de carga proceder à desconsolidação das
cargas, ou seja, não houve bloqueio impedindo-o de informar os dados no
sistema, passando o sistema ao modo monousuário somente após o
registro do termo de entrada da aeronave;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.903 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725783/2013-68

(vi) as alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da
legislação tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa; e
(vii) inaplicabilidade do 112 do CTN, dada a inocorrência de dúvida
quanto ao fato apurado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a anulação do despacho decisório, arguindo, em preliminar, vício formal
no auto de infração, por infringir o art. 9o e o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, dada a
ocorrência de autuação de mais de uma conduta em um mesmo auto, ferindo a determinação de
individualização da conduta, e a falta de clareza e de completude da descrição dos fatos, não
tendo sido realizada a devida conexão entre os fatos e a norma legal supostamente violada.
No mérito, o Recorrente aduz, em síntese:
(i)
não caracterização do tipo legal pressuposto da aplicação da multa,
dada a efetiva prestação das informações;
(ii)
à época dos fatos, considerando sua posição no transporte, não lhe
era franqueado o acesso ao Siscomex Mantra, sendo todas as informações
sobre o transporte prestadas diretamente pela companhia aérea
responsável pelo transporte, conforme informações disponibilizadas pela
Infraero;
(iii) o registro de todas as informações (MAWB e HAWB) cabe à
companhia aérea, não tendo o autuado inserido, em nenhum momento,
qualquer informação no sistema;
(iv) a empresa Ceva não possui perfil desconsolidador dentro do
Sistema Siscomex Mantra, ou seja, não consegue incluir, alterar ou
excluir qualquer informação no referido sistema;
(v)
o monitoramento das chegadas e partidas das aeronaves é feito pela
companhia aérea, logo, a responsabilidade pela informação tardia,
indicada no auto de infração, deverá ser atribuída a ela;
(vi) a solução de consulta Cosit de 14/02/2008 definiu que a multa
aplicada ao transportador deverá ser única, por navio, quando ocorre o
descumprimento
da
obrigação
acessória,
independentemente
da
quantidade de dados não informados;
(vii) inexistência de prejuízo ao Erário;
(viii) inobservância
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade; e
(ix) caracterização da denúncia espontânea prevista no § 2o do art. 102
do Decreto-lei no 37/66.
É o relatório.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.903 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725783/2013-68

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade, mas
dele se toma conhecimento apenas em parte, em razão dos fatos a seguir
abordados.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu multa
regulamentar em razão da constatação de que a empresa, agente de carga,
deixara de prestar informações sobre cargas desconsolidadas que chegaram ao
País por via aérea.
Os fatos ensejadores da autuação, quais sejam, os registros intempestivos de
informações relativas a desconsolidações de carga, encontram-se identificados
nos documentos anexos ao auto de infração.
Na primeira instância, o ora Recorrente se defendeu valendo-se dos seguintes
argumentos: (i) ilegitimidade passiva, (ii) indisponibilidade de informações em
razão de atrasos de terceiros e (iii) multiplicidade de multa sobre um mesmo
fato gerador.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente passa a se contrapor a um leque
mais amplo de matérias, a saber: (i) não caracterização do tipo legal em razão
da efetiva prestação das informações; (ii) inexistência de prejuízo ao Erário; (iii)
o CPF do responsável pela inclusão das informações no sistema é do
outorgado/funcionário da companhia aérea responsável pelo transporte em
comento; (iv) denúncia espontânea; (v) inobservância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; (vi) a responsabilidade pela informação
tardia é da companhia aérea; (vii) ausência de acesso ao sistema Siscomex-
Mantra; (viii) multa única por navio; e (ix) multa aplicável apenas em relação à
carga genérica (Master) e não a cada carga agregada (House).
Cotejando-se as matérias arguidas em ambas as instâncias, constata-se que, na
segunda instância, o Recorrente não mais se contrapõe à alegada
indisponibilidade de informações em razão de atrasos de terceiros, tratando-se,
portanto, de matéria definitiva na esfera administrativa, dada a ausência de
contraditório, em conformidade com o art. 14 do Decreto no 70.235/1972; por
outro lado, tem-se por caracterizado inovação dos argumentos de defesa
(preclusão) em relação às matérias aduzidas apenas na segunda instância, não
consideradas como de ordem pública, abrangendo, portanto, os itens “i” e “ii”
do parágrafo anterior deste voto, nos termos art. 17 do Decreto no 70.235/1972.1
Quanto à preliminar de mérito, qual seja, vício do auto de infração (i) por
infringir o art. 9o e o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, em razão da ocorrência
de autuação de mais de uma conduta em um mesmo auto, ferindo a
determinação de individualização da conduta, e (ii) a falta de clareza e de
completude da descrição dos fatos, dada a não realização da devida conexão

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.903 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725783/2013-68

entre os fatos e a norma legal supostamente violada, deve-se registrar que,
inobstante tal pleito não ter sido objeto da Impugnação, seu enfrentamento,
nesta instância, se justifica por ter o julgador de piso abordado tal questão, em
decisão extra petita ou “de ofício”, no voto condutor do acórdão recorrido.
Tais argumentos do Recorrente se mostram de todo infundados, pois, constam
da descrição dos fatos do auto de infração, além da devida e completa
individualização dos fatos geradores da multa, reproduzidos no introito deste
voto, toda a fundamentação legal da autuação, bem como os documentos
comprobatórios em que se baseou a Fiscalização, tendo o Recorrente se
defendido de forma ampla e individualizada, demonstrando pleno conhecimento
das matérias controvertidas, razão pela qual não se cogita de inobservância do
art. 10 do Decreto no 70.235/1972.2
Inexiste, ainda, violação ao art. 9o 3 do mesmo Decreto no 70.235/1972, pois,
trata-se, não de penalidades distintas, mas de uma mesma penalidade, qual seja,
a prestação intempestiva de informação sobre carga, penalidade essa aplicada,
conforme já dito, a fatos devidamente individualizados.
Afasta-se, portanto, a preliminar arguida.
No mérito, remanescem controvertidas nesta instância apenas as seguintes
matérias: (i) denúncia espontânea (matéria de ordem pública); (ii) inobservância
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (iii) ilegitimidade
passiva; e (iv) multiplicidade de multas sobre um mesmo fato gerador.
I. Denúncia espontânea.
Quanto ao pedido de aplicação da denúncia espontânea, trata-se de matéria
sumulada neste CARF, em sentido inverso ao requerido pelo Recorrente, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Logo, nega-se provimento a essa parte do recurso.
II. Inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente: I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a descrição do fato; IV
- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-
la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
3 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.903 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725783/2013-68

De pronto, deve-se registrar que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”, razão pela qual aqui não se analisarão os argumentos atinentes à
alegada violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois os dispositivos normativos cogentes, válidos e vigentes
são de observância obrigatória por parte do órgão administrativo julgador.
III. Ilegitimidade passiva.
Na descrição dos fatos do auto de infração, o Recorrente encontra-se
identificado como agente desconsolidador das cargas, que efetuara o registro
das informações requeridas, no sistema Siscomex/Mantra, após o prazo de duas
horas a contar do registro da chegada da aeronave no aeroporto, em
desconformidade com o art. 8o da IN SRF no 102/1994, cuja redação vigente à
época era a seguinte:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas
horas após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014) (g.n.)
Registre-se que, conforme se extrai da descrição dos fatos do auto de infração,
todas as informações foram prestadas em atraso superior a três horas, não se
podendo, por conseguinte, aplicar a retroatividade benigna prevista no art. 106,
inciso II, do CTN em razão da alteração do prazo, que passou, por meio da IN
SRF no 1.479/2014, de duas para três horas.
Na Impugnação, o ora Recorrente alegou não se revestir da condição de
empresa desconsolidadora, pois sua atividade, segundo ele, era de agente de
carga (consignatária da carga), atividade essa que não se confundia com a das
empresas aéreas e dos transportadores, sendo, portanto, parte ilegítima no
processo; vindo ele a complementar sua defesa, no Recurso Voluntário,
arguindo que, à época dos fatos, considerando sua posição no transporte, não
lhe era franqueado o acesso ao Siscomex Mantra, sendo todas as informações
sobre o transporte prestadas diretamente pela companhia aérea, conforme
informações disponibilizadas pela Infraero, bem como que o registro de todas as
informações (MAWB e HAWB) cabia à companhia aérea, não tendo o autuado
inserido, em nenhum momento, qualquer informação no sistema.
No entanto, na descrição dos fatos do auto de infração, consta, expressamente,
que a empresa Ceva Freight Management do Brasil Ltda. figurava como
consignatária da carga, objeto da autuação, em todos os registros efetuados no
sistema, constatação essa que se confirma nos documentos acostados ao auto de
infração (telas do Siscomex identificadas como “Situação da carga” e demais
documentos de identificação da carga).
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.903 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725783/2013-68

O Recorrente apenas argui que, à época dos fatos, não detinha perfil de acesso
ao Siscomex Mantra e que o CPF do responsável pela inclusão das informações
no sistema era do outorgado/funcionário da companhia aérea responsável pelo
transporte em comento, não trazendo aos autos, contudo, nenhum elemento de
prova que infirmasse as constatações da Fiscalização pautadas em
documentação consistente.
Sobre a alegada ilegitimidade passiva do agente de carga, no que se refere à
imposição da multa prevista no inciso IV, alínea “e”, do art. 107 do Decreto-lei
no 37/1966,4 trata-se, também, de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar
informação
sobre
a
desconsolidação
da
carga. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Além disso, há previsão expressa no § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966 da
obrigatoriedade do agente de carga de prestar informações sobre as operações
que executa, verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (g.n.)
Logo, afasta-se a arguição de ilegitimidade passiva.
IV. Multiplicidade de multas sobre um mesmo fato gerador.
No auto de infração, consta que as dez cargas objeto da ação fiscal haviam sido
objeto de desconsolidação, por meio do agente desconsolidador, que prestou
informações no Siscomex/Mantra após duas horas do registro da chegada do
veículo transportador no aeroporto internacional do Galeão, em
desconformidade com o prazo previsto no art. 8o da IN SRF no 102/1994 (acima
transcrito), sendo exigida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do
Decreto-lei no 37/66 (acima referenciado).

4 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.903 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725783/2013-68

As dez multas, de R$ 5.000,00 cada uma, foram aplicadas por conhecimento
agregado (filhote/HAWB), todos eles registrados no Siscomex após o prazo
legal,
desmembrados
de
três
diferentes
conhecimentos
genéricos
(Master/MAWB), conforme se extrai das informações constantes do introito
deste voto.
O Recorrente se contrapõe à autuação, alegando que a exigência de multa
multiplicada por números HAWB (House Airway Bill) viola a legislação e a
jurisprudência administrativa, devendo a norma impositiva, segundo ele, ser
interpretada de forma mais favorável ao acusado, ou seja, a penalidade deve ser
aplicada em razão da intempestividade da informação relativa à
desconsolidação da carga genérica (Master) e não de cada carga agregada
(Houses), conforme solução de consulta da Cosit datada de 14/02/2008, em que
se definiu que a multa aplicada ao transportador deve ser única, por navio,
quando ocorre o descumprimento da obrigação acessória, independentemente da
quantidade de dados não informados.
O julgador de primeira instância, por seu turno, enfrentou tal questão nos
seguintes termos:
O impugnante alega o princípio da vedação ao bis in idem. Também defende que
a multa dever ser única por fato. Cita a Solução de Consulta Interna Cosit no 8,
de 14/2/2008, assim ementada:
“ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
DESPACHO
DE
EXPORTAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS APÓS O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II
do art. 106 do CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados
pertinentes ao embarque da mercadoria no prazo previsto no art. 37
da IN SRF no 28, de 1994, em face da nova redação dada a este
dispositivo pela IN SRF no 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a
multa a ser aplicada na hipótese de o transportador não informar, no
Siscomex, os dados relativos aos embarques de exportação na forma
e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, é a
que se refere à alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$
5.000,00, por se tratar de uma única infração.”
Porém, o presente caso não trata do registro dos dados de embarque, no despacho
de exportação. Não incide a Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de
14/2/2008.
É correta a cumulação de multas. Trata-se de infrações distintas, posto que
decorrentes de fatos autônomos, conforme Decreto-Lei no 37/1966, artigo 99:
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou
mais infrações pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se
cumulativamente, no grau correspondente, quando for o caso, as
penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.903 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725783/2013-68

§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual
tenham sido lavrados diversos autos ou representações, serão eles
reunidos em um só processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já
arrolada em processo fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido
intimado.”
O caso não comporta aplicação do artigo 112 do Código Tributário
Nacional, visto que inexiste dúvida. (g.n.)
Conforme se extrai do excerto supra, a DRJ afastou a aplicação, no presente
caso, do entendimento externado na Solução de Consulta da Cosit no 8/2008 por
se referir a despacho de exportação, enquanto que aqui se controverte sobre
desconsolidação de cargas importadas, e, por se tratar de infrações distintas,
apuradas por conhecimento agregado, o julgador de piso considerou que elas
deviam ser objeto de autuações específicas, nos termos do art. 99 do Decreto-lei
no 37/1966.
Inobstante a percuciente abordagem da matéria na decisão recorrida, esta turma
de julgamento tem decidido em casos da espécie em restringir a penalidade sob
comento a uma única multa por conhecimento Master, uma vez que a
tipificação da obrigação de prestar informações se refere à desconsolidação da
carga, independentemente da quantidade de conhecimentos filhotes a ela
vinculados, em conformidade com os seguintes acórdãos do CARF:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
MULTA.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO
NO
PRAZO
ESTABELECIDO. DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO
NÃO PRESTADA. MULTIPLICIDADE DE MULTAS.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é
aplicável para cada informação de desconsolidação exigida, independente da
quantidade de Conhecimentos Agregados (HAWB) vinculados ao Conhecimento
Genérico (MAWB). (Acórdão 3402-007.591, rel. Sílvio Rennan do Nascimento
Almeida, j. 30/07/2020)
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 09/06/2008, 11/06/2008
APLICABILIDADE DA MULTA DEVE SER POR CONHECIMENTO
GENÉRICO.
A multa prevista no artigo 107, IV “e” do Dec. Lei no 37/66 deve ser aplicada
com base no conhecimento máster e não no house, sob pena de violação da
legislação vigente e, por conseguinte, do cancelamento das sanções pecuniárias.
(Acórdão 3002-002.737, rel. Mateus Soares de Oliveira, j. 22/06/2023)
[...]
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.903 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725783/2013-68

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2014
(...)
ATRASO NA INCLUSÃO DE MAIS DE UM CONHECIMENTO
ELETRÔNICO AGREGADO. APLICAÇÃO DE APENAS UMA MULTA
Na hipótese de atraso na inclusão no Siscomex de vários conhecimentos
agregados relacionados a um mesmo conhecimento genérico, incidirá apenas
uma multa de R$ 5.000,00 (alínea “e” do inciso IV do art.107 do DL no 37/66),
pois há que se penalizar a única conduta infracional identificada no processo,
qual seja, o descumprimento do prazo legal para provimento dos dados
relacionados a um determinado CE Master. (Acórdão 3001.002.183, rel. Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, j. 18/10/2022)
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
(...)
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107,
IV E DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação
de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações
sobre desconsolidação prestadas a destempo por Conhecimento Genérico
(Master), sendo incabível a multa por cada CE Agregado (filhote). (Acórdão
3003-001.732, rel. Müller Nonato Cavalcanti Silva, j. 14/04/2021)
Nesse sentido, mantém-se a penalidade lançada mas restringindo-a a uma única
multa por conhecimento Master.
Por outro lado, tendo havido atraso na prestação da informação pelo Recorrente
em decorrência de atraso, por parte da companhia aérea, no registro da chegada
da aeronave no aeroporto, ele não poderá ser penalizado por falta atribuída a
terceiro, razão pela qual deve-se considerar, na apuração do prazo para fins de
configuração do atraso na prestação da informação pelo Recorrente, de eventual
atraso na prestação de informação acerca da chegada da aeronave pela
companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do atraso atribuído ao
Recorrente para fins de aferição da intempestividade do registro da informação,
nos termos exigidos pela legislação aplicável, a saber:
Instrução Normativa SRF no 102/1994
(...)
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três
horas após o registro de chegada do veículo transportador.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.903 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725783/2013-68

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão de inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e,
na parte conhecida, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao
recurso, no sentido de restringir a aplicação da penalidade lançada a uma única multa por
conhecimento Master e de considerar, na apuração do prazo para fins de configuração do atraso
na prestação da informação pelo Recorrente, de eventual atraso na prestação de informação
acerca da chegada da aeronave pela companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do
atraso atribuído ao Recorrente para fins de aferição da intempestividade do registro da
informação.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 272
DF CARF MF
Original